Tribunal: TJSP
Processo: 2031002-56.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado" (REsp no 1.749.812/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, j. 17/09/2019).

Alegação de que as normas municipais que instituíram os benefícios foram declaradas inconstitucionais. Irrelevância. É certo que a norma processual considera "inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal" (§ 12, do artigo 525 do Código de Processo Civil); e que quando essa inconstitucionalidade for reconhecida depois do trânsito em julgado da decisão exequenda, a lei permite, inclusive, o ajuizamento de ação rescisória (§ 15). Tal se dá, entretanto, somente nos casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, como, aliás, consta expressamente do texto da lei, daí a inaplicabilidade da regra em relação às inconstitucionalidades reconhecidas pelo Órgão Especial. Não custa lembrar, sob esse aspecto, que o aludido § 12, do art. 525, corresponde ao artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil anterior; e que, em relação a tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de decidir, em sede de recurso repetitivo que "por tratar-se de norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretada restritivamente, abarcando, tão somente, as sentenças fundadas em norma inconstitucional (...) e que "é necessário que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do STF" (REsp no 1.189.619/PE). Posicionamento alinhado à orientação firmada pela
Suprema Corte no julgamento do RE 611.503/SP (Tema 360). Carência da ação reconhecida. Ação julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Ação Rescisória 2031002-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r Municipal no 17/2001, bem como o abono de natal (previsto na Lei Municipal no 3.480/2015) e o abono provisório (previsto na Lei Municipal no 3.345/2013).

Autor que fundamenta sua pretensão no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, alegando que a decisão rescindenda contraria as disposições dos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, bem como o artigo 5o da Lei Federal no 9.717/1998.

Questão, entretanto, que não foi objeto de discussão na decisão rescindenda. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado" (REsp no 1.749.812/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, j. 17/09/2019).

Alegação de que as normas municipais que instituíram os benefícios foram declaradas inconstitucionais. Irrelevância. É certo que a norma processual considera "inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal" (§ 12, do artigo 525 do Código de Processo Civil); e que quando essa inconstitucionalidade for reconhecida depois do trânsito em julgado da decisão exequenda, a lei permite, inclusive, o ajuizamento de ação rescisória (§ 15). Tal se dá, entretanto, somente nos casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, como, aliás, consta expressamente do texto da lei, daí a inaplicabilidade da regra em relação às inconstitucionalidades reconhecidas pelo Órgão Especial. Não custa lembrar, sob esse aspecto, que o aludido § 12, do art. 525, corresponde ao artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil anterior; e que, em relação a tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de decidir, em sede de recurso repetitivo que "por tratar-se de norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretada restritivamente, abarcando, tão somente, as sentenças fundadas em norma inconstitucional (...) e que "é necessário que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do STF" (REsp no 1.189.619/PE). Posicionamento alinhado à orientação firmada pela
Suprema Corte no julgamento do RE 611.503/SP (Tema 360). Carência da ação reconhecida. Ação julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Ação Rescisória 2031002-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

2o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de obter a desconstituição de acórdão referente à Apelação n. 1003628-64.2017.8.26.0428, da C. 5a Câmara de Direito Público, que assegurou à servidora municipal de Paulínia o direito de receber o 14o salário previsto no artigo 60 da Lei Complementar Municipal no 17/2001, bem como o abono de natal (previsto na Lei Municipal no 3.480/2015) e o abono provisório (previsto

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de obter a desconstituição de acórdão referente à Apelação n. 1003628-64.2017.8.26.0428, da C. 5a Câmara de Direito Público, que assegurou à servidora municipal de Paulínia o direito de receber o 14o salário previsto no artigo 60 da Lei Complementar Municipal no 17/2001, bem como o abono de natal (previsto na Lei Municipal no 3.480/2015) e o abono provisório (previsto na Lei Municipal no 3.345/2013).

Autor que fundamenta sua pretensão no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, alegando que a decisão rescindenda contraria as disposições dos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, bem como o artigo 5o da Lei Federal no 9.717/1998.

Questão, entretanto, que não foi objeto de discussão na decisão rescindenda. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado" (REsp no 1.749.812/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, j. 17/09/2019).

Alegação de que as normas municipais que instituíram os benefícios foram declaradas inconstitucionais. Irrelevância. É certo que a norma processual considera "inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal" (§ 12, do artigo 525 do Código de Processo Civil); e que quando essa inconstitucionalidade for reconhecida depois do trânsito em julgado da decisão exequenda, a lei permite, inclusive, o ajuizamento de ação rescisória (§ 15). Tal se dá, entretanto, somente nos casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, como, aliás, consta expressamente do texto da lei, daí a inaplicabilidade da regra em relação às inconstitucionalidades reconhecidas pelo Órgão Especial. Não custa lembrar, sob esse aspecto, que o aludido § 12, do art. 525, corresponde ao artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil anterior; e que, em relação a tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de decidir, em sede de recurso repetitivo que "por tratar-se de norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretada restritivamente, abarcando, tão somente, as sentenças fundadas em norma inconstitucional (...) e que "é necessário que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do STF" (REsp no 1.189.619/PE). Posicionamento alinhado à orientação firmada pela
Suprema Corte no julgamento do RE 611.503/SP (Tema 360). Carência da ação reconhecida. Ação julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2031002-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é autor INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
PAULINIA - PAULINIA PREVI, é ré MARIA DAS GRAÇAS REZENDE SILVA.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação julgada extinta sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LIARTE (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA, NOGUEIRA
DIEFENTHALER,
MARCELO
BERTHE,
MARIA
LAURA
TAVARES,
OSVALDO MAGALHÃES E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2031002-56.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.359
Ação Rescisória no 2031002-56.2020.8.26.0000
Autor: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia
Ré: Maria das Graças Rezende Silva.
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de obter a desconstituição de
acórdão referente à Apelação n. 1003628-64.2017.8.26.0428,
da C. 5a Câmara de Direito Público, que assegurou à servidora
municipal de Paulínia o direito de receber o 14o salário previsto
no artigo 60 da Lei Complementar Municipal no 17/2001, bem
como o abono de natal (previsto na Lei Municipal no
3.480/2015) e o abono provisório (previsto na Lei Municipal no
3.345/2013).
Autor que fundamenta sua pretensão no artigo 966, inciso V, do
Código de Processo Civil, alegando que a decisão rescindenda
contraria as disposições dos artigos 111 e 128 da Constituição
Estadual, bem como o artigo 5o da Lei Federal no 9.717/1998.
Questão, entretanto, que não foi objeto de discussão na decisão
rescindenda. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “a violação literal de lei, como fundamento da ação
rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a
questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado
dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que,
supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória,
melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é
indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha
sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se
confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo
legal apontado” (REsp no 1.749.812/PR, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellize, j. 17/09/2019).
Alegação de que as normas municipais que instituíram os
benefícios foram declaradas inconstitucionais. Irrelevância. É
certo que a norma processual considera “inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato
normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal” (§ 12, do artigo 525 do Código de Processo Civil); e
que quando essa inconstitucionalidade for reconhecida depois
do trânsito em julgado da decisão exequenda, a lei permite,
inclusive, o ajuizamento de ação rescisória (§ 15). Tal se dá,
entretanto, somente nos casos julgados pelo Supremo Tribunal
Federal, como, aliás, consta expressamente do texto da lei, daí
a inaplicabilidade da regra em relação às inconstitucionalidades
reconhecidas pelo Órgão Especial. Não custa lembrar, sob esse
aspecto, que o aludido § 12, do art. 525, corresponde ao artigo
741, parágrafo único, do Código de Processo Civil anterior; e
que, em relação a tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2031002-56.2020.8.26.0000
3
já teve oportunidade de decidir, em sede de recurso repetitivo
que “por tratar-se de norma que excepciona o princípio da
imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretada
restritivamente, abarcando, tão somente, as sentenças fundadas
em norma inconstitucional (...) e que “é necessário que a
inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do
STF” (REsp no 1.189.619/PE). Posicionamento alinhado à
orientação firmada pela
Suprema Corte no julgamento do RE 611.503/SP (Tema 360).
Carência da ação reconhecida. Ação julgada extinta sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DE PAULÍNEA propôs a presente ação rescisória em face de MARIA DAS
GRAÇAS REZENDE SILVA, postulando a desconstituição do Acórdão referente à
Apelação no 1003628-64.2017.8.26.0428, da C. 5a Câmara de Direito Público (fls.
372/382)1, que assegurou à requerida o direito de receber o 14o salário previsto no
artigo 60 da Lei Complementar Municipal no 17/2001, bem como o abono de natal
(previsto na Lei Municipal no 3.480/2015) e o abono provisório (previsto na Lei
Municipal no 3.345/2013). O autor apoia a pretensão rescisória no artigo 966, inciso V,
do Código de Processo Civil, alegando que a decisão rescindenda contraria as
disposições dos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, bem como o artigo 5o da
Lei Federal no 9.717/1998, que dispõe que os regimes próprios “não poderão conceder
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário na Constituição Federal”. Diz,
ainda, que o referido 14o salário foi declarado inconstitucional tanto na ADIN no
2240946-06.2017.8.26.0000, que considerou inválida a Lei Municipal no 1.965/1996
(fls.
45/57),
como
também
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0018320-40.2019.8.26.0000, que considerou inválido o artigo 60, § 1o, da LC 17/2001
(fls. 60/71), ao passo que a extensão do abono provisório aos inativos foi considerada
inválida na Arguição de Inconstitucionalidade no 002086498-98.2019.8.26.0000 (fls.
73/85) e o abono de natal foi considerado inválido na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0018320-40.2019.8.26.0000 (fls. 60/71).
Tutela provisória deferida a fls. 110/111.
A requerida apresentou contestação a fls. 118/131,
defendendo a validade do ato impugnado com base nos princípios da coisa julgada e da
segurança jurídica.
É o relatório.
É importante considerar, em primeiro lugar, que “a ação
1 EMENTA: “Apelação. Servidora municipal aposentada. Pretensão de recebimento de 14o salário, não obstante estar aposentada. Art. 60, § 1o, do
Estatuto dos Funcionários Públicos de Paulínea prevê expressamente a extensão do benefício aos aposentados. Pretensão respaldada na legislação
municipal. Negado provimento ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido” (Apelação no
1003628-64.2017.8.26.0428, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 09/11/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2031002-56.2020.8.26.0000
4
rescisória não é sucedâneo de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina
a corrigir eventual injustiça da decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte
que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em
espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada” (AR
3.219/RS, Rel. p/Acórdão Min. Castro Filho, Segunda Seção, DJ 11/10/2007).
No mesmo sentido: AR 3.991/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, DJe 06.08.2012; AgRg no REsp 1.014.097/MG, Rel. Min. Vasco
Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJe 21/11/2011; REsp
970.583/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 23/10/2009; AR 2.638/SP,
Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Segunda Seção, DJe 27/08/2008; REsp 3.684/SP,
Rel. Min. Athos Carneiro, Quarta Turma, DJ 06/04/1992).
No presente caso, o autor propôs a ação rescisória com base
no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, porque o Acórdão rescindendo
ao julgar procedente ação movida pela servidora teria violado as disposições dos
artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, bem como o artigo 5o da Lei Federal no
9.717/1998, que dispõe que os regimes próprios “não poderão conceder benefícios
distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário na Constituição Federal”.
É importante considerar, entretanto, que no julgamento da
apelação, não houve discussão sobre esse tema, daí o reconhecimento de carência da
ação rescisória, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a
violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador
delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal
ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da
rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão
aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se
confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado” (REsp no
1.749.812/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, j. 17/09/2019).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários do autor, pois a não observação de preceito legal deve ser clara e
inequívoca, não bastando a violação indireta ou presumida.
Vale dizer, a deliberação que viola o texto legal deve se
apresentar no julgado rescindendo, mesmo quando não apresentada expressamente,
de forma relevante (AR 5.581/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j, 14/11/2018),
o que não ocorreu no presente caso.
No mesmo sentido:
“Ainda que não se exija que a lei tenha sido invocada no processo
originário, tendo em vista que o requisito do prequestionamento
não se aplica em sede de ação rescisória, mostra-se inviável o
pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC, fundado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2031002-56.2020.8.26.0000
5
suposta violação a disposição de lei, quando a questão aduzida na
ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal
processo” (AgRg na AR 4.741/SC, Min. Mauro Campbell, DJe de
06/11/2013).
De outra parte, a declaração de inconstitucionalidade das
normas municipais que instituíram os questionados benefícios, no caso, não justifica a
aplicação da disposição do artigo 535, § 8o, do Código de Processo Civil.
É certo que a norma processual considera “inexigível a
obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal” (§ 12 do artigo 525 do
Código de Processo Civil); e que quando essa inconstitucionalidade for reconhecida
depois do trânsito em julgado da decisão exequenda, a lei permite, inclusive, o
ajuizamento de ação rescisória (§ 15).
Tal se dá, entretanto, somente nos casos julgados pelo
Supremo Tribunal Federal, como, aliás, consta expressamente do texto da lei, daí a
inaplicabilidade da regra em relação às inconstitucionalidades reconhecidas pelo
Órgão Especial. Afinal, constitui princípio geral de hermenêutica que a lei não contém
palavras inúteis e que “na interpretação deve-se sempre preferir a inteligência que faz
sentido à que não faz” (Washington de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil, Vol.
I, p. 43).
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que o aludido § 12, do
art. 525, corresponde ao artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil
anterior; e que, em relação a tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já teve
oportunidade de decidir, em sede de recurso repetitivo que “por tratar-se de norma que
excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretada
restritivamente, abarcando, tão somente, as sentenças fundadas em norma inconstitucional (...)
e que “é necessário que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do
STF” (REsp no 1.189.619/PE), daí o reconhecimento de carência da ação também
sob esse fundamento.
Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“AÇÃO RESCISÓRIA. Município de Ribeirão Preto que objetiva
a rescisão do v. acórdão proferido no processo n.
1011465-67.2016.8.26.0506, que conferiu o direito à servidora
pública municipal ao Prêmio-Incentivo durante o período de
estágio probatório. Alegação de inconstitucionalidade declarada
pelo Órgão Especial da lei n. 406/94, assim como das leis
posteriores e decretos regulamentadores. Art. 535, parágrafo 8o, do
Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. Dispositivo legal que
expressamente menciona a necessidade de pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal. Tema 360 (STF). Precedentes. Ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2031002-56.2020.8.26.0000
6
improcedente” (Ação Rescisória n. 2077768-41.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Rubens Rihl, j. 03/09/2020).
“AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
RIBEIRÃO
PRETO.
Cumprimento
de
sentença.
Alegada
inexigibilidade da obrigação reconhecida no título judicial.
Declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora da
vantagem.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2095312-76.2017.8.26.0000. Art. 535, § 8o, CPC. Declaração de
inconstitucionalidade pelo E. Tribunal de Justiça. Cabimento de
ação rescisória somente nas hipóteses de declaração de
inconstitucionalidade pelo C. STF. Ausência de interesse
processual Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo
sem
resolução
do
mérito”
(Ação
rescisória
no
2127534-63.2018.8.26.0000, Rel. Desa Ana Liarte, j. 07/10/2019).
“AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão à desconstituição de coisa
julgada pela declaração de nulidade da lei instituidora do prêmio
incentivo
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
n°
2095312-76.2017.8.26.0000 julgada por meio Órgão Especial
desta Corte Bandeirante. Inadmissibilidade. Artigo 535, §5o e 8o,
do Código de Processo Civil que não pode ser interpretado de
modo extensivo. Norma excepcional que tange a imutabilidade da
coisa
julgada.
Cabimento
apenas
em
relação
à
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
Petição inicial indeferida. Ação extinta sem resolução do mérito
nos termos dos artigos 485, inciso I, e 330, inciso III do Código de
Processo Civil” (Ação Rescisória n. 2077259-76.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 12/08/2019).
“AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO. SERVIDOR MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO PRETO. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO (QUINQUÊNIO) E SEXTA-PARTE. VIOLAÇÃO
MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. Pretensão inicial que visa
rescindir decisum proferido por Turma Julgadora, sob a alegação
de violação manifesta de norma jurídica, com fundamento na
disposição do art. 966, V, do CPC/2015, em razão de declaração
de inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial do TJ-SP, das Leis
Municipais no 406/94, 408/94, 1.439/03, as quais instituíram o
“Prêmio Incentivo” e o “Critério Assiduidade”, e, por
arrastamento, todos os Decretos regulamentadores das referidas
normas
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
2095312-76.2017.8.26.0000). Impossibilidade. Coisa julgada que
somente pode ser relativizada em razão da declaração de
inconstitucionalidade operada pelo Supremo Tribunal Federal,
consoante previsto nos §§12 e 15 do art. 525 do CPC/15.
Imutabilidade da coisa julgada que se sobrepõe à eficácia ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade promovida pelo Tribunal
de Justiça dos Estados. Precedentes do c. STJ, inclusive no
julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. ERRO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2031002-56.2020.8.26.0000
7
FATO. Alegação do autor de ocorrência de erro de fato (art. 966,
VIII, CPP/15) no acórdão rescindendo, sob o fundamento de que
este teria determinado o pagamento dos adicionais do quinquênio e
sexta-parte sobre a Gratificação de Especialização Acadêmica
(GEA), quando já assim procedia, ignorando prova constante dos
autos. Inocorrência. Decisum impugnado que não determinou a
dupla incidência do adicional, devendo ser interpretado a partir da
conjugação de seus elementos e em conformidade com o princípio
da boa-fé. Inteligência do art. 489, 3o, CPC/15. Não preenchimento
dos requisitos previstos no art. 966, incisos V e VIII, CPC/15.
Petição inicial indeferida liminarmente. Extinção do processo sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/15” (Ação
rescisória no 2081078-55.2018.8.26.0000, Rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti, j. 25/06/2018).
“AÇÃO
RESCISÓRIA.
A
autora
pretende
desconstituir
julgamento que reconheceu o direito ao recebimento do Prêmio de
Incentivo, por parte dos servidores do Município de Ribeirão
Preto, durante o período de estágio probatório. Inaplicabilidade da
norma do art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC, porquanto não se está
tratando de decisão proferida pelo STF. Falta de fundamento legal
que conduz ao julgamento de improcedência da ação” (Ação
Rescisória no 2090495-32.2018.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Sérgio
Fernandes de Souza, j. 21/06/2018).
“AÇÃO
RESCISÓRIA. Prêmio Incentivo. Declaração de
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 406/94 pelo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (ADI no
2095312-76.2017.8.26.0000). Inaplicabilidade. A regra do art.
535, III, §§ 5o e 8o, do CPC, torna inexigível o título judicial
transitado em julgado se houver declaração expressa de
inconstitucionalidade pelo STF. Não cabimento de ação rescisória.
Inadequação da via eleita. Falta de interesse processual.
Indeferimento da petição inicial. Processo extinto, sem resolução
do mérito” (Ação Rescisória no 2078335-72.2018.8.26.0000, Rel.
Des. J.M. Ribeiro de Paula, j. 22/05/2018).
“AÇÃO RESCISÓRIA. Prêmio-Incentivo. Lei Complementar no
406/94, que instituiu o benefício no Município de Ribeirão Preto,
declarada inconstitucional pelo Órgão Especial. Impugnação do
valor da causa não acolhido. Rescindibilidade de decisão fundada
em lei ou ato normativo considerado inconstitucional, prevista no
art. 525, § 15, do CCPC, que se aplica apenas às
inconstitucionalidades reconhecidas pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal. Hipótese que não pode ser estendida para as
declarações de inconstitucionalidade proferidas no âmbito
estadual. Ausência de fundamento legal para ajuizamento da
rescisória. Ação julgada improcedente” (Ação Rescisória no
2090722-22.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Moacir
Peres,
j.
27/08/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2031002-56.2020.8.26.0000
8
“Ação Rescisória. Prêmio Incentivo. Servidores do Município de
Ribeirão Preto. Fase Cumprimento de Sentença. Declaração de
inconstitucionalidade da LCM no 406/94 pelo C. Órgão Especial
no julgamento da ADI 2095312-76.2017. Artigo 535, §§ 5o e 8o,
do CPC trata de decisão proferida pelo C. STF. Impossibilidade de
interpretação extensiva. Ação julgada improcedente” (Ação
Rescisória no 2094268-85.2018.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo
Gouvêa, j. 27/08/2018).
“Ação Rescisória. Ribeirão Preto. Pretensão à desconstituição da
coisa julgada em razão da declaração de inconstitucionalidade,
pelo Órgão Especial, das Leis Municipais no 406/94, 408/94 e
1.439/2003, que instituíram o prêmio de incentivo, bem como dos
correspondentes decretos, por arrastamento. Inconstitucionalidade
reconhecida em sede de arguição no 2095312-76.2017.8.26.0000.
Impossibilidade no caso concreto em razão da não subsunção ao
art. 535, § 5o a 8a do CPC, que autoriza a relativização da coisa
julgada “sit et quantum” declarada pelo Supremo Tribunal Federal
em
controles
difuso
e
concentrado,
inviabilizando,
por
conseguinte, a pretendida aplicação do princípio da simetria
relativamente às decisões desse jaez proferidas pelo Órgão
Especial. Ausência de interesse processual do autor. Extinção do
feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, CPC”
(Ação Rescisória no 2041220-17.2018.8.26.0000, Rel. Des; Ferraz
de Arruda, j. 08/08/2018).
“AÇÃO RESCISÓRIA. Servidores Públicos Municipais do
Município de Ribeirão Preto. Prêmio Incentivo. Fase de
cumprimento. LCM no 406/94 declarada inconstitucional pelo C.
Órgão
Especial
no
julgamento
da
ADI
2095312-76.2017.8.26.0000. Pedido rescisório fundado no art.
535, §§ 5o e 8o, do CPC. Hipótese que é limitada à declaração de
inconstitucionalidade pelo Eg. STF. Impossibilidade de aplicação
do princípio da simetria. Entendimento firmado pelo C. STJ em
sede de recursos repetitivos sobre a abrangência do art. 741,
parágrafo único, do CPC/73. Ação julgada improcedente” (Ação
Rescisória no 2082609-79.2018.8.26.0000, Rel. Des. Vera
Angrisani, j. 19/07/2018).
Trata-se de posicionamento alinhado à orientação firmada
pela
Suprema Corte no julgamento do RE 611.503/SP (Tema 360) no sentido de que são
válidos os dispositivos do CPC que buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com
o primado da Constituição2, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade
tenha decorrido de julgamento do STF.
Ante o exposto, julga-se extinta a ação, com fundamento no
2 Artigo 525, § 1o, III e § 12 e 14, e artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2031002-56.2020.8.26.0000
9
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o autor no pagamento
das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, arbitrados (por
equidade) em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base na aplicação analógica do artigo
85, § 8o, do Estatuto Processual, a fim de evitar condenação em valor incompatível com
a natureza da causa.
FERREIRA RODRIGUES
Relator